Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001814-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VALE - CPF: 200.779.040-87 (AGRAVANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.578.348-40 (AGRAVADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE SOUZA GALVAO - CPF: 208.042.889-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – REGULARIDADE FORMAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE – CONTRADITÓRIO – OBEDECIDO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PENHORA – VALOR DECORRENTE DE VERBA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO – CRÉDITO TAMBÉM DECORRENTE DE VERBA ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS SUCUMBENCIAIS – PENHORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido o documento juntado de forma extemporânea, porém, inexistindo prejuízo, tendo a parte
ex adversa
manifestado sobre sua juntada, obedecendo aos princípios do contraditório, da lealdade e da boa-fé é de se manter

é de se manter o documentos protocolado pela parte nos autos.

Não incide as regras protetivas de impenhorabilidade quando o crédito que se pleiteia é também decorrente de verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1001814-13.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA VALE –
Id-200010150, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 0001354-60.2009.8.11.0035, ajuizada por
ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTRO,

concluiu por rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença ingressada pela Agravante, em razão de bloqueio via BacenJud de valor proveniente de verba de natureza salarial.
.

Aduz em síntese que o Agravado ingressou com Cumprimento de Sentença visando o recebimento de quantia certa e no
curso da execução, empreendendo buscas para localizar ativos em nome da Agravante, foi deferida a penhora
on line
, via
BacenJud,
resultando no bloqueio da quantia total de
R$ 7.563,13
, junto às contas bancárias da Agravante, sendo o valor de
R$ 7.439,52

bloqueado da conta do Banco do Brasil.

Afirma que, por meio de Alvará Judicial, referido valor fora levantado pelo Agravado.

Assevera que parte do valor bloqueado cuida-se de verba salarial, sendo proveniente da Associação Psiquiátrica Paulo de Tarso, onde a Impugnante trabalhou como médica psiquiátrica, e ainda como diretora clínica e administrativa, até se aposentar em fevereiro de 2019.

Assim, percebendo salário perante a citada associação, tal verba é impenhorável, na forma do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com o seu provimento, para o fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para que se declare a impenhorabilidade parcial do bloqueio judicial em nome da Agravante, promovendo a devolução da parte do montante bloqueado e recebido pelo Agravado correspondente a R$ 5.171,84 devidamente corrigidos.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada juntou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo reconhecimento da preliminar para o fim de reconhecer a extemporaneidade dos documentos constante do Id-

203955170. No mérito pelo desprovimento do recurso, ao argumento de se tratar de crédito alimentar – Id-204365185.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

- I -
PRELIMINAR – DA REGULARIDADE FORMAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS
.

Sustenta o Agravado, inicialmente, pelo reconhecimento da inadmissibilidade da prova documental juntada pela Agravante na petição constante do Id-203955170.

Afirma não se tratar de documentos novos, portanto, deveriam terem sidos trazidos aos autos, quanto da interposição do recurso.

Contudo, tenho que a postulação não mercê acolhimento, isso porquê entendo que da exegese do texto de Lei (art. 435 do CPC) deve inferir-se que a prova proibida em sede recursal será apenas aquela que foi ocultada pela parte de maneira premeditada, visando a deturpação da instrução processual; hipótese que não pode se verificar no caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que
"se estiver ausente a chamada guarda de trunfos, vale dizer, o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte contrária, a juntada de documento novo - mesmo em fase recursal - pode ser admitida, em caráter excepcional, desde que sejam respeitados os princípios da lealdade, dá boafé e do contraditório, preservando-se, dessa forma, a função instrumental do processo.”
"No mesmo sentido, dentre inúmeros outros, destaco também os seguintes precedentes daquela Corte: AgRg no REsp 1.500.181/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rei. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013; AgRg no AREsp 160.012/MG, Rel. Ministro TeoriAlbino Zavascki, Primeira Turma,julgado em 12/06/2012, DJe 15/06/2012.

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
assevera que:
"Ao magistrado compete avaliar a conveniência da juntada tardia de prova documental, tendo em conta o compromisso do processo com a apuração da verdade real, sem se submeter a rigoresformais exagerados”.

A propósito:
"É admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé"
(AgInt no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

Portanto, tendo sido o documento juntado pela Agravante, antes mesmo da apresentação das contrarrazões, bem como por se tratar de meros comprovantes que visam demonstrar o vínculo empregatício, tenho como equivocada a insurgência deduzida pelo Agravado, razão pela qual entendo que deva ser rejeitada.

Forte nessas razões REJEITO a preliminar arguida.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,

concluiu por rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença ingressada pela Agravante, em razão de bloqueio via BacenJud de valor proveniente de verba de natureza salarial.

Constata-se dos autos que a Agravante visa o reconhecimento da ilegalidade decorrente da penhora realizada em sua conta bancária via
BacenJud,
ao argumento de que o bloqueio judicial recaiu sobre verba alimentar.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Isso porquê, muito embora alegue que o valor
de
R$ 7.439,52

bloqueado da conta do Banco do Brasil seja oriundo de verba alimentar, tem-se que claramente que sobre o caso em debate não incide as regras protetivas postuladas pela Agravante.

A excepcionalidade da penhora não incide ao caso em razão de que o crédito perseguido pelo Agravante perante a demanda principal trata-se de honorários advocatícios.

Sobre o caso a regra do art. 85, § 14 do CPC não deixa dúvidas quanto a natureza alimentar do crédito decorrente de verba honorária.

Assim, possuindo o crédito natureza alimentar por se tratar de honorários advocatícios de sucumbência, tem-se claramente que é de se manter a penhora realizada perante o Juízo
a quo.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024